Tribunal: TJES
Processo: 5002892-60.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002892-60.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: ANTONIO CARLOS DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA-CORRENTE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por ANTONIO CARLOS DA COSTA JUNIOR, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão do encerramento unilateral da conta-corrente do autor sem comunicação prévia. Alegou o apelante a regularidade do encerramento contratual, sustentando a inexistência de dano moral e, alternativamente, arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se houve inovação recursal ao sustentar, apenas em sede de apelação, a existência de comunicação prévia do encerramento; e (iii) apurar se a ausência de notificação do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito, e não há necessidade de produção de prova oral, nos termos dos artigos 355, 370 e 371 do CPC/15.

A tese de que houve comunicação prévia ao consumidor constitui inovação recursal, sendo vedado ao tribunal conhecer de matéria não debatida em primeiro grau, em respeito aos princípios devolutivo e da eventualidade, nos termos dos artigos 141 e 336 do CPC/15.

A juntada de documento com o recurso, sem que este tenha sido apresentado na fase de instrução, atrai a preclusão, sobretudo quando não se trata de documento novo ou cuja necessidade tenha surgido posteriormente.

O encerramento unilateral da conta-corrente é permitido, desde que precedido de comunicação prévia ao consumidor, conforme determina a Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, incisos I e V, sendo inadmissível a surpresa ao titular da conta.

A ausência de comunicação prévia configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.478.859/SP e outros).

Caracterizado o dano moral quando o consumidor é surpreendido pelo encerramento abrupto da conta-corrente, ficando impedido de realizar movimentações bancárias essenciais e tendo que recorrer a terceiros para atividades básicas, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não se mostrando excessivo ou simbólico.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação é cabível diante do desprovimento do recurso, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria for exclusivamente de direito e não houver necessidade de instrução probatória.

A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não debatida em primeiro grau de jurisdição, em respeito aos princípios devolutivo e da eventualidade.

O encerramento unilateral de conta-corrente exige comunicação prévia ao consumidor, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e possível responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 336, 355, 370, 371 e 85, §§ 2º e 11; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, caput e § 3º; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, incisos I e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.478.859/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.012.117/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; TJSP, Apelação Cível 1003673-12.2024.8.26.0529, rel. Des. Irineu Fava, j. 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002892-60.2022.8.08.0021

APEL
ANTE
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

APELAD
O
:
ANTONIO CARLOS DA COSTA JUNIOR

J
U
IZ
: DR JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A em face de sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ANTONIO CARLOS DA COSTA JUNIOR, cujo
decisum
julgo
u
parcialmente procedente
o pedido
autoral
,
nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/
15, “
para condenar o réu ao pagamento ao autor de R$8.000,00, a título de danos morais
”,
oportunidade em que condenou as partes às
custas e honorários advocatícios
de
10%
(dez por cento) sobre
o valor da condenação,
com as ressalvas, em favor do demandante/apelado, do artigo 98, §3º, do CPC/15
.

E
m suas razões recursais, sustentou a regularidade do encerramento da conta-corrente efetuado pela instituição bancária segundo o princípio da autonomia da vontade.

Pontuou que, embora fosse desnecessária a comunicação sobre o encerramento da conta, na forma da Resolução BACEN 4753, realizou a comunicação prévia à parte autora a respeito do encerramento de sua conta-corrente.

Por fim, afirmou inexistir dano moral e, alternativamente, pugnou pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento.

Prefacialmente, em consagração ao princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371, do CPC/15) e por ostentar o julgador o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da
quaestio
, uma vez constatada a desnecessidade de dilação probatória, afigurar-se-á devido o julgamento imediato do pedido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, sendo esta, aliás, a sistemática prevista no artigo 355, do CPC/15.

No caso, segundo constou em sentença, o ponto determinante para a procedência da pretensão autoral foi a ausência de comprovação de comunicação prévia da instituição bancária ao consumidor para o encerramento da conta-corrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Logo, seja pela ausência de prova documental demonstrando a comunicação prévia, seja em razão de a instituição bancária, em contestação, sequer haver alegado a realização do envio de tal comunicação, sobressai-se a ululante desnecessidade da designação de audiência de instrução e julgamento, eis que a matéria controvertida é unicamente de direito,
o que impõe na rejeição da preliminar suscitada.

Paralelamente, ao consagrar o princípio da adstrição ou congruência, estabelece o artigo 141, do CPC/15, que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, de tal modo que, “
Não sendo a matéria debatida em primeiro grau, ou seja, ocorrendo a inovação em sede de razões do recurso, inviável o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância
” (
TJES
, Apelação Civel, 24070656517, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data da Publicação no Diário: 30/06/2009).

Tal circunstância ganha especial enfoque pois, em decorrência do princípio da eventualidade, deveria o réu/apelante, em Contestação, esgotar toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 336, do CPC/15, sob pena de preclusão, ao que não se atentou, circunstância que impõe o não conhecimento da tese aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento da parte autora/apelada e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Dito isso, noto que a tese recursal segundo a qual teria sido realizada a comunicação prévia à parte autora a respeito do encerramento de sua conta-corrente não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição, em
flagrante inovação recursal
, circunstância que impõe o não conhecimento desta, posto que suscitada apenas em sede de apelo, conspurcando os princípios devolutivo e da eventualidade.

Da mesma forma,
não conheço da imagem colacionada na página 03 do apelo
, pois, além de ilegível e destinar-se a comprovar a suposta comunicação ao consumidor acerca do encerramento da conta-corrente, não foi apresentada em primeiro grau, a atrair, evidentemente, a preclusão de sua juntada neste momento, até mesmo por não se tratar de documento novo.

Fixadas estas premissas,
estabelece o artigo 186, do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
”

Paralelamente, prescreve o artigo 1
4
,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”,
salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

D
estarte, conquanto Resolução BACEN 2025/1993 tenha sido revogada pela Resolução BACEN 4753/2019, persiste a obrigatoriedade de comunicação prévia, pela instituição bancária, aos consumidores, acerca da pretensão de encerramento das contas-correntes de suas titularidades, vide artigo 5º, incisos I e V, a seguir transcritos:

Art. 5º, Resolução BACEN 4753/2019.
Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -

comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

(...)

V -

comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta
ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.

Note-se que
a comunicação será sempre exigível e deverá mencionar, inclusive, a data de encerramento da conta
, exatamente para não surpreender o consumidor, evitando, deste modo, situações como a ocorrida no caso dos autos.

Por outro lado, a obrigatoriedade do informe acerca dos motivos do encerramento é que somente será devida nos casos em o fornecedor constatar irregularidade nas informações prestadas, consideradas de natureza grave, na forma do artigo 6º, da Resolução BACEN 4753/2019, o que em nada excepcionaliza a obrigatoriedade de sempre realizar a comunicação prévia exigida pelo artigo 5º, incisos I e V.

Logo, “
O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes,
desde que observada a prévia e regular notificação.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

Confira-se, no mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.012.117/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgInt no REsp n. 1.898.324/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; dentre outros.

Nesse passo, constatada a falha na prestação do serviço bancário, decorrente da inobservância das exigências previstas na Resolução BACEN 4753/2019, resta caracterizada a prática de ato ilícito a atrair a responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos sofridos pelo consumidor lesado
.

Em
relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso,
verifico condições particulares que evidenciam violação à dignidade da
parte
autora, visto que,
ao ser surpreendida com o abrupto encerramento de sua conta-corrente,
o
consumidor não mais conseguiu realizar movimentações bancárias, saques, transferências, pagamentos, etc, necessitando do auxílio de terceiros para as operações mais básicas do dia-a-dia, inclusive para o recebimento de sua remuneração, situação que, evidentemente,
gerou constrangimento em suas relações e
ultrapassou o mero aborrecimento,
caracterizando
dano moral.

Nesse sentido:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência – Recursos das duas partes – julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado -
Encerramento de conta - Possibilidade de encerramento unilateral, mediante prévia notificação
– Parte que não está obrigada a contratar ou manter a contratação -
Instituição financeira que não providenciou a notificação do cliente nos termos da Resolução 4753/2019 do BACEN – Falha na prestação dos serviços configurado –
Dano moral caracterizado – Indenização devida
– Quantum fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Dano material – Inexistência – Dívida negativada da própria autora que utilizou-se do limite de crédito e não demonstrou pagamento - Sentença mantida – Recursos desprovidos. (
TJSP
; Apelação Cível 1003673-12.2024.8.26.0529; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2025; Data de Registro: 09/06/2025)

Não obstante, o

consumidor foi forçado a
ingressar em Juízo
para ter o seu direito respeitado
,
em ululante
perda de tempo útil
,
circunstância que evidencia todo o
desgaste, transtorno,
aborrecimento e frustração a que fora submetid
o
, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
inalterado
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
8
.
0
00
,00
(
oito
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 90.729.000.000,00 (noventa bilhões, setecentos e vinte e nove milhões de reais), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação
,
nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15
.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte e negar provimento ao recurso.